Tribunal: STF
Processo: RE 1466796
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. DESCABIMENTO. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. ILEGITIMIDADE ATIVA 
AD CAUSAM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “HABEAS DATA. PRETENSÃO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DE TERCEIROS. PEDIDO QUE EXORBITA DO ESCOPO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE” (fl. 1, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os 
incs. XXXII e LXXII do art. 5º e o art. 145 da Constituição da República.



    Sustenta ser “notória (...) a manutenção pela Receita Federal de sistemas informatizados contendo informações detalhadas das autuações, fiscalizações e recolhimentos efetuados pelos contribuintes, a ponto de haver determinação expressa na legislação pelo direito de acesso do contribuinte” (fl. 7, e-doc. 24).



    Salienta que, “em razão da existência de informações relacionadas aos recolhimentos e possíveis fiscalizações efetuados pelas empresas do setor da Impetrante, se faz presente o seu direito constitucional de acesso” (fl. 7, 
e-doc. 24).



    Ressalta que, “não havendo fiscalização, a Impetrante possui, também, o direito de fazer valer um tratamento tributário isonômico” (fl. 8, e-doc. 24). 



    Assinala que, “no caso em apreço, é evidente o tratamento desigual dado as empresas do mesmo setor e que fabricam produtos iguais, sendo imprescindível que a RFB [Receita Federal do Brasil] informe acerca do tratamento diferenciado em questão. Somente a Recorrente foi autuada e que isso traz reflexos ao seu preço final, estar-se-á diante de uma concorrência desleal, justificando a necessidade do acesso às informações do seu próprio setor” (fl. 9, 
e-doc. 24).



    Assevera que “nenhum retorno foi dado pela RFB e não se tem notícia de fiscalização semelhante em nenhuma outra empresa concorrente, onde todas seguem tributando o IPI a 5% e somente a Recorrente a 15%, o que torna clara a necessidade do acesso às informações suscitadas” (fls. 9-10, e-doc. 24).



    Enfatiza dever ser “concedido o habeas data para fins de determinar o acesso às informações de interesse particular da Recorrente (relativa ao seu setor de atuação e a um potencial tratamento tributário anti-isonômico), nos termos da pretensão autoral” (fl. 154, vol. 1).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para efeito de conhecer o habeas data, nos termos de pretensão autoral, determinando que a Recorrida forneça as informações pretendidas, quais sejam: (i) a existência de fiscalização ou autuação das empresas mencionadas nos autos, que atuam no setor de vidros e são fabricantes de para-brisas, bem como utilizam a NCM 8708.29.99 (ii) quais os percentuais de alíquota de IPI utilizados pelas empresas em questão” (fl. 10, e-doc. 24).



    3. Em 9.11.2023, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a devolução deste processo à origem para aplicação do Tema 582 da repercussão geral (e-doc. 45).



    4. Em 30.11.2023, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “No caso em exame, verifica-se que o requerimento formulado no habeas data visa à prestação de informações relativas a terceiros – quais sejam: ‘(i) a existência de fiscalização ou autuação das empresas mencionadas acima, que atuam no setor de vidros e são fabricantes de para-brisas, bem como utilizam a NCM 8708.29.99 (ii) quais os percentuais de alíquota de IPI utilizados pelas empresas em questão’. Nesse sentido, observa-se que a discussão não se refere à possibilidade ou não de, por habeas data, o próprio contribuinte obter dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais, mas sim se o habeas data pode ser utilizado para postular informações relativas à terceiros ou apenas à pessoa do impetrante. 



    Por conseguinte, não é caso de aplicação do Tema 582 do STF, pois o recurso versa sobre assunto diverso ao tratado no referido Tema” (fl. 1, e-doc. 217).



    5. Os autos vieram-me em conclusão em 8.1.2024 (e-doc. 229).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. No Recurso Extraordinário n. 673.707-RG, Tema 582 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que o “habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais” (DJe 30.9.2015).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar-se a tese fixada no Tema 582 da repercussão, por tratar-se, como assentado pelo Tribunal de origem, de habeas data impetrado para obter informações referentes a outros contribuintes.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, afirmando o descabimento da impetração de habeas data para requerer informações de terceiros. 



    O Desembargador Relador, no voto condutor do acórdão recorrido, acentuou que “a impetrante busca informações a respeito de terceiros, quando o habeas data é instrumento de escopo limitado, que visa a assegurar o ‘conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante" e sua eventual retificação (Constituição Federal, art. 5º, LXXI; Lei nº 9.507, de 1997, art. 7º)” (fl. 3, e-doc. 16).



    Este Supremo Tribunal assentou que a finalidade do habeas data é assegurar o direito de obter informações relativas à pessoa do impetrante, não referentes a terceiros, nos termos do inc. LXXII do art. 5º da Constituição da República:



    “LXXII - conceder-se-á habeas data:



      a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;



      b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES REFERENTES A TERCEIROS. IMPETRAÇÃO PELO SINDICATO: ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.227.486-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF: HD 87 AGR/DF, MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJE DE 05/02/2010. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 705.009-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, 28.5.2014).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora